Tribunal: STF
Processo: HC 86361
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Crime contra o meio ambiente. Lei nº
   9.605/98. "Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental".
   Exclusão de justa causa para o prosseguimento da ação penal não
   configurada. Ausência de materialidade. Reexame de provas.
   Inviabilidade. Precedentes.
1. A via estreita do habeas corpus
   não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria
   fática ou nova valoração dos elementos de prova.
2.  O
   trancamento de ação penal em habeas corpus impetrado com
   fundamento na ausência de justa causa é medida excepcional que,
   em princípio, não tem cabimento quando a denúncia ofertada narra
   fatos que, mesmo em tese, constituem crime.
3. Dessa forma, o
   fato de o paciente haver firmado "Termo de Compromisso de
   Recuperação Ambiental" e noticiado processo administrativo em
   curso consubstanciam circunstâncias insuficientes para, de plano,
   excluir a tipicidade da conduta imputada ao réu.
4.  De igual
   maneira, a ausência de laudo pericial não é suficiente para
   trancar a ação penal que assenta a materialidade do evento em
   outros elementos de prova.
5. No caso concreto, as teses de
   atipicidade da conduta e de ausência de dano ambiental,
   demandando exame aprofundado de provas, devem ser analisadas em
   sua sede própria: a sentença no processo de conhecimento.
6.
   Habeas corpus denegado.